Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000319-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALICIA NOVAIS DE SOUSA

Advogado(s)
:
VICTOR BRUNO BARBOSA ARAUJO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO "AUSENTE". SUFICIÊNCIA DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO. LIMINAR VALIDAMENTE DEFERIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A gratuidade da justiça deve ser deferida quando presentes elementos nos autos que corroborem a declaração de hipossuficiência, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos salvo prova robusta em contrário.

2. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, nos termos do Tema Repetitivo 1132 do STJ (REsp 1.951.662/RS).

3. O retorno da correspondência com aviso de recebimento indicando que o destinatário estava "ausente" não compromete a validade da constituição em mora, aplicando-se a teoria da expedição.

4. Estando regularmente comprovada a constituição em mora mediante envio da notificação ao endereço contratual, legitima-se o deferimento da liminar de busca e apreensão com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

5. Recurso conhecido e desprovido. Tutela antecipada recursal revogada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000319-40.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana, sendo agravante ALICIA NOVAIS DE SOUSA e agravado ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, revogando a tutela antecipada recursal anteriormente concedida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .